Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. COMPROMISSOS FINANCEIROS. PACTUAÇÃO EM PERÍODO DE PLENA CAPACIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Ante a constatação de que os pedidos encartados na exordial, amparados em compromissos financeiros assumidos em momento anterior ao deferimento de tutela provisória de suspensão da capacidade civil do mutuário para atos que envolvam movimentação financeira e patrimonial, afigura-se desarrazoado que o mencionado imperativo constitua óbice ao adimplemento das obrigações pactuadas pelo devedor durante período de plena capacidade.
2. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
3. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
4. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito.
5. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
6. A mera retenção de numerário por instituição bancária, para a satisfação de obrigação válida e livremente assumida pelo devedor não constitui, por si só, violação da sua honra subjetiva, porquanto não demonstrados os prejuízos decorrentes.
7. Recurso do réu provido. Apelo do autor desprovido.